Tribunal: TJMT
Processo: 1010367-19.2019.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS C/C RESSARCIMENTO DE VALORES E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONSTRUTORA. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRA. PAGAMENTO APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. RESSARCIMENTO. MERA COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. COBRANÇA DA TAXA DE SERVIÇO DE ASSESSORIA NO REGISTRO PREF/CART. ALEGAÇÃO DE SERVIÇO CONGÊRENE AO SERVIÇO DE ASSESSORIA TÉCNICO-IMOBILIÁRIA (SATI). RECURSO REPETITIVO N.o 1599511/SP. PREVISÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO ESPECÍFICO PRESTADO AO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. De proêmio, insta consignar que somente haveria necessidade de a Caixa Econômica integrar a lide se houvesse a alteração do cronograma da obra (prazo de entrega) por ela determinado, após a assinatura do contrato de financiamento, situação que não restou comprovada nos autos. Vale dizer, que não havendo qualquer ingerência da empresa pública federal no presente caso, torna-se desnecessária a formação de litisconsórcio necessário. O tema da lide versa sobra a demora na expedição e/ou averbação do habite-se, após o prazo da entrega do imóvel, o que era de incumbência e diz respeito tão somente às empresas demandadas, sendo desnecessária a intervenção da CEF na hipótese dos autos.
2. Não obstante a Recorrente sustente ser indevida a cobrança das parcelas a título de “taxa de evolução de obra”, imprescindível consignar que sua incidência deriva do contrato de financiamento por ela contratado e é devida ao credor fiduciário, na espécie à CEF, desde a aprovação do financiamento até a conclusão da obra. Assim é porque a cobrança dos encargos mensais (prestações) decorrentes do contrato de financiamento do imóvel somente tem início após o "habite-se", sendo pacífica a legitimidade da incidência de juros sobre as parcelas liberadas pelo agente financeiro à incorporadora durante a fase de construção, ou seja, antes da entrega das chaves.
3. Todavia, ocorrendo o atraso injustificado na expedição do “habite-se” ou da comunicação da expedição deste ao agente financiador, não é justo impor ao adquirente do imóvel o pagamento de tal encargo.
4. No caso dos autos, apresenta-se incontroverso que o Recorrente fora imitido na posse do imóvel em fevereiro de 2018. Todavia, o agente financiador cobrou os juros de obra até abril de 2018.
5. Ora, a continuidade da cobrança dos juros de obra dá conta de que a incorporadora imitiu o Recorrente na posse do imóvel antes mesmo da averbação do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal (29/05/2018), ou, no mínimo, que não levou ao conhecimento do agente financiador acerca da existência do referido documento. Em qualquer hipótese, é evidente que o Recorrente somente continuou pagando por tal encargo por falha na prestação de serviço da incorporadora, sendo devida a restituição, contudo, na forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé.
6. Danos morais não configurados no caso concreto, porquanto ainda que tenha ocorrido cobranças indevidas, resta ausente prova de consequências mais gravosas ao consumidor, ficando a situação vivenciada no patamar dos meros dissabores do cotidiano.
7. A TODA EVIDÊNCIA, INEXISTE QUALQUER SITUAÇÃO CAPAZ DE CAUSAR ABALO À HONRA E À MORAL DO RECORRIDO, CONSIDERANDO QUE O MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL, NÃO É CAPAZ DE GERAR O DANO MORAL INDENIZÁVEL, SENDO QUE A DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE EVOLUÇÃO DE OBRA APÓS A ENTREGA DO IMÓVEL É SUFICIENTE PARA RESTITUIR O “STATUS QUO ANTE” ENTRE AS PARTES.
8. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, por meio do Resp. 1599511/SP, submetido ao regime de repetitivos, reconheceu a ilegalidade da cobrança da SATI, nos seguintes termos: “abusividade da cobrança pelo promitente-vendedor do serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI), ou atividade congênere, vinculado à celebração de promessa de compra e venda de imóvel”.
9. De igual modo, no aludido voto restou consignado que “que a abusividade da SATI não deve implicar enriquecimento sem causa do consumidor de modo que eventual serviço específico prestado ao consumidor, como eventuais serviços de despachante ou a cobrança de taxas de serviços cartorários, podem ser efetivados”.
10. O serviço de assessoria técnico-imobiliária (SATI) se destina a remunerar a atividade de assessoria prestada por técnicos vinculados à empresa construtora/incorporadora ou até mesmo os honorários advocatícios em razão da necessidade de redação do contrato, sendo considerada abusiva porque constitui mera prestação de um serviço inerente ao próprio contrato celebrado. Ressalta-se que a taxa SATI não constitui um serviço independente oferecido ao consumidor.
11. Por sua vez, a Serviço de Assessoria no Registro PREF/CARD se caracteriza a remunerar serviços voltados ao registro do contrato de financiamento imobiliário junto ao Cartório de Registro de Imóveis e à emissão de guias de pagamento do ITBI junto à Prefeitura, tratando-se de um serviço específico disponibilizado ao consumidor.
12. Destarte, revendo o meu posicionamento quanto à matéria em debate, verifica-se que o Serviço de Assessoria no Registro PREF/CARD não se confunde com aquele específico de assessoria técnico imobiliária, não havendo se falar em atividades congêneres entre ambas as taxas e tampouco em qualquer conduta abusiva das empresas Recorrentes em realizar a cobrança de um serviço opcional.
13. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
14. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010367-19.2019.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[SAMARA QUINTILIANO DE OLIVEIRA - CPF: 011.794.501-32 (RECORRENTE), DEBORA LAURA PENHA ALMEIDA - CPF: 033.113.711-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO BULHOES LEITE - CPF: 012.730.761-33 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), MRV PRIME XVI INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 12.639.531/0001-08 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020